Tribunal: STF
Processo: ARE 1301507
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.705/2017, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato normativo questionado, o qual cria para os estabelecimentos comerciais a obrigação de disponibilizar outras formas de pagamento, como assinatura de nota promissória ou outro documento de reconhecimento de dívida, transferência bancária ou outra forma de garantia de pagamento, adentra na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.